Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733267-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAFAEL MATOSINHO ALMEIDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0710791-87.2025.8.07.0018 impetrado em face do COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. A decisão foi exarada nos seguintes termos, in verbis (ID 24952907 dos autos de origem): O impetrante foi intimado para recolher as custas (ID 245586853). Custas recolhidas (ID 245727450). Passo a apreciar o pedido liminar de segurança. O impetrante, na condição de 1o Sargento da PMDF, integra o quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC e, atualmente, está em plena atividade funcional. Na inicial, o impetrante questiona os requisitos para inscrição no curso de habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM/2025, regulamentado pelo edital no 15-APMB/DEC/PMDF. Afirma que o item 3.2.3 do referido edital, exige a graduação de Subtenente como requisito para a inscrição no referido curso. Argumenta que não há previsão legal para tal exigência. Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do referido item do edital, para que possa se inscrever no CHOAEM/2025, com o afastamento da exigência de subtenente. No caso, essencial as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, a fim de esclarecer os motivos e fundamentos da referida e alegada restrição. É essencial apurar se o impetrante cumpre os demais requisitos. No caso, além de não ter a graduação exigida no item 3.2.3 do edital, não apresentou o parecer favorável emitido pela Organização da PM, para atestar que cumpre todos os requisitos legais. Portanto, não se trata apenas da restrição de graduação. Nesse sentido, é fundamental as informações para que a autoridade informe o motivo pelo qual o impetrante também não obteve o referido parecer favorável. Em relação ao item 3.2.3, no caso, o impetrante concorre à porcentagem das vagas, 50%, relativas ao processo seletivo, conforme artigo 32 da lei 12.086/2009. No caso, de acordo com o § 1o do referido artigo 32, a titulação ou qualificação necessária para ingresso nos Quadros e Especialidades será estabelecida em ato do Governador. Portanto, ao contrário do que defende o impetrante, cabe ao Governador, mediante decreto regulamentar, estabelecer a titulação ou qualificação necessária para ingresso. A interpretação destas expressões não se referem apenas a qualificação acadêmica, mas também à graduação ou patente do integrante da corporação. Não há que se cogitar em ilegalidade do DECRETO, pois a lei conferiu ao Chefe do Executivo tal prerrogativa. Por isso, a princípio, não se verifica qualquer ilegalidade, capaz de violar o mencionado direito líquido e certo à inscrição no curso. Os artigos 33 a 35 da mesma legislação fazem menção expressa á graduação e ao posto do integrante da corporação. E também estabelece condições para o acesso a graduações maiores. O objetivo é respeitar a ordem de graduações para que não haja promoção por saltos. De qualquer modo, tal questão demanda melhor esclarecimento pelas informações. Neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade no item 3.2.3 do edital, porque está em consonância com a legislação. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações em 10 dias. Dê-se ciência ao DF para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após ao MP. Na sequência, venham conclusos para sentença. Em suas razões recusais (ID 74997062), o agravante alega que, com exceção de não ser Subtenente, preenche todos os requisitos previstos na lei e no edital, para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM/2025). Discorre que nos termos do artigo 3o do Decreto Distrital n° 47.245/2025 que dispõe que na ausência de Subtenentes para o fim previsto no caput deste artigo o recrutamento nele previsto ocorrerá entre os Primeiros-sargentos Policiais Militares mais antigos do QOPMA, QOMPE, QOPMM. Registra que, nos termos do Edital APMB/ISCP n° 23/2025, foram preenchidas 64 vagas de Subtenentes, ou seja, remanesce 6 vagas excedentes. Afirma que diante do número insuficiente de Subtenentes convocados deveria ter sido aplicado o comando normativo previsto no Decreto Distrital n° 47.245/2025, permitindo a convocação de Primeiros-sargentos mais antigos, categoria no qual o agravante se enquadra. Ressalta que de acordo com o artigo 32, I, alineas “a” e “b”, da Lei n° 12.086/2009, 50% das vagas devem ser destinadas aos Subtenentes e 50% sob o critério de merecimento, por meio de processo seletivo de provas e que a forma como foi regulamentado pelo Governador, esvazia o critério de mérito e impede a participação de outros militares que preencham os requisitos legais. Registra que a limitação imposta pelo Decreto no 47.245/2025, ao excluir indevidamente o critério meritocrático, afronta diretamente a previsão legal, configurando-se como norma infralegal que restringe direito conferido por lei. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para determinar o direito do agravante de realizar as provas do processo seletivo para ingresso no CHOAEM/2025, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00. Subsidiariamente, requer a suspensão do cronograma do CHOAEM/25 (provas e início do curso) até que seja apreciado o mérito de forma definitiva (trânsito em julgado), sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00. No mérito, requer que seja conhecido e provido o recurso para reconhecer o direito de realizar as provas do processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais, Especialistas e Músicos (CHOAEM/25), sendo assegurado o direito de ingresso no curso caso aprovado nas provas, bem como ser promovido conforme classificação. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC1). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Acrescente-se que em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil2. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Não obstante a argumentação manifestada pelo agravante, está correta a decisão recorrida. No caso, toda a celeuma se restringe ao debate acerca da exigência da graduação de Subtenente como requisito para a inscrição no curso CHOAEM/25, conforme Edital n° 15 – APMB/DEC/PMDF, item 3.2.3. Segundo o item 3.2.3 do referido edital, para participar do processo seletivo e ingressar no ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) ou ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas - Músico (QPPME - QPMP-4 Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos, o candidato deve ser Subtenente da PMDF. O edital 23/2025 - APMB/ISCP, por sua vez, tornou pública a relação de candidatos convocados pelo critério de mérito intelectual para a matrícula no CHOAEM. Veja-se que o edital é regido pela Lei n. 12.086/2009 que, em seu artigo 6o, estabelece os seguintes critérios de promoção: “Art. 6o No âmbito da Polícia Militar do Distrito Federal, as promoções ocorrem pelos seguintes critérios: I - antiguidade; II - merecimento; III - ato de bravura; e IV - post mortem.” Por sua vez, ao disciplinar a promoção em comento, o artigo 32 da Lei n. 12.086/2009 contempla em igual proporção os critérios de antiguidade e de mérito intelectual, a conferir: “Art. 32 - Para inclusão nos QOPMA, QOPME e QOPMM, o policial militar deverá: I - ser selecionado dentro do somatório das vagas disponíveis no respectivo Quadro ou Especialidade para matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; e b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos;” Assim, ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar não só o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, mas também o primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato, ainda que não ocupante do último posto do quadro geral de Praças (Subtenente). Por outro lado, impende ressaltar que cabe ao Governador instituir mediante decreto regulamentar a forma para titulação e qualificação necessária para a prerrogativa. Assim, considerando o teor artigo 2o do Decreto Distrital n°47.245/2025 que dispõe que o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos (CHOAEM) é regulamentado como curso sequencial de carreira, de caráter obrigatório para a ascensão funcional dos Subtenentes ao posto de Segundo-Tenente, não vislumbro a ocorrência, a princípio, de qualquer ilegalidade. Nessa conjuntura, deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de certame público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital de regência e do cumprimento de suas normas pela autoridade responsável, parâmetros esses que, ao menos nesse exame prefacial, entendem-se observados. Por conseguinte, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da tutela recursal de urgência vindicada. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se a r. decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF,15 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator